Tribunal: TJPA
Processo: 0807085-14.2023.8.14.0040
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807085-14.2023.8.14.0040

APELANTE: LEYDSON DE SOUSA SILVA, TIAGO BARROS DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelações criminais. homicídio qualificado e posse de arma de fogo com numeração suprimida. dosimetria da pena. fundamentação inidônea de vetoriais do art. 59 do cp. redimensionamento das penas. provimento parcial.

i. caso em exame

1.Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou TIAGO BARROS DE ARAÚJO pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), à pena de 27 anos de reclusão, em regime fechado, e LEYDSON DE SOUSA SILVA pelo crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03, à pena de 5 anos de reclusão e 40 dias-multa, em regime aberto, absolvendo-o da imputação de homicídio.

2.A defesa de TIAGO insurgiu-se exclusivamente contra a dosimetria da pena. A defesa de LEYDSON postulou absolvição quanto ao crime do Estatuto do Desarmamento e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

ii. questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativação das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena de TIAGO foi devidamente fundamentada; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação de LEYDSON pelo crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03 e se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea.

iii. razões de decidir

4. A individualização da pena exige fundamentação concreta, nos termos do art. 59 do CP e do art. 93, IX, da CF. A negativação da culpabilidade com base em alegada premeditação não comprovada e na mera consciência da ilicitude, bem como das consequências do crime e do comportamento da vítima, revelou-se inidônea, por se fundar em elementos inerentes ao tipo penal ou em fundamentos genéricos.

5. Mantida a negativação das circunstâncias do crime, diante da prática do homicídio em via pública, com exposição de terceiros a risco, em consonância com a jurisprudência do STJ. Redimensionamento da pena de TIAGO para 14 anos de reclusão, preservadas as demais fases da dosimetria.

6. Quanto a LEYDSON, a materialidade e a autoria do crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03 restaram comprovadas por prova testemunhal e documental, inclusive apreensão de arma com numeração suprimida em sua residência. Crime de mera conduta e de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de dolo específico.

7. A absolvição pelo Tribunal do Júri quanto ao homicídio não impede a condenação por delito autônomo do Estatuto do Desarmamento. Inviável o reconhecimento de erro de proibição.

8. A negativação da culpabilidade e dos motivos do crime na pena-base de LEYDSON baseou-se em fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal, impondo-se sua neutralização. Pena-base fixada no mínimo legal. Reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, sem redução abaixo do mínimo, nos termos da Súmula 231/STJ.

iv. dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos para redimensionar as penas impostas aos apelantes, mantida a condenação nos demais termos.

Tese de julgamento
:1. A negativação das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, não se admitindo a utilização de elementos inerentes ao tipo penal ou argumentos genéricos para exasperar a pena-base. 2. A prática de homicídio em via pública autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime. 3. O crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente a comprovação da posse de arma com numeração suprimida. 4. A incidência de atenuantes não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, I e III, “d”, e 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 386; Lei nº 10.826/03, art. 16; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.160.712/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.05.2023; STJ, AgRg no HC 752.837/RN, Quinta Turma, DJe 15.09.2022; STJ, AgRg no REsp 2.219.185/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.10.2025; STJ, AgRg no HC 960.413/RS, Quinta Turma, j. 02.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
TIAGO BARROS DE ARAÚJO
e
LEYDSON DE SOUSA SILVA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação Penal nº 0807085-14.2023.8.14.0040, que, em decorrência da decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
TIAGO BARROS DE ARAÚJO
pela prática do crime de
homicídio qualificado
, previsto no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
, à
pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e condenar
LEYDSON DE SOUSA SILVA
pelo crime previsto no art.
16 da Lei nº 10.826/03
, à
pena de 05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, além do
pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, absolvendo-o, contudo, da imputação de homicídio qualificado, nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, no dia 05 de maio de 2023, por volta das 18h00min, na Rua Jorge Corrêa, Quadra 03, Lote 18, Bairro Vale do Sol, no município de Parauapebas/PA, a vítima Zildo Pinto da Silva foi alvejada por disparo de arma de fogo na região do peito, vindo a óbito em razão da lesão sofrida. Segundo a narrativa acusatória, a vítima encontrava-se em via pública quando foi seguida por TIAGO BARROS DE ARAÚJO e LEYDSON DE SOUSA SILVA. Em determinado momento, TIAGO teria efetuado o disparo que atingiu a vítima, a qual ainda conseguiu correr e adentrar em uma residência próxima cujo portão encontrava-se aberto, mas veio a desfalecer no interior do imóvel.

A investigação policial foi iniciada imediatamente após a comunicação do fato. A autoridade policial realizou diligências no local e procedeu à coleta e análise de imagens de câmeras de segurança instaladas nas imediações. Segundo apurado, as gravações teriam registrado a presença dos acusados nas proximidades da vítima momentos antes do disparo, bem como o instante em que, após os tiros, o executor teria entregue a arma de fogo a LEYDSON, que a colocou na cintura e ingressou na residência onde morava, enquanto TIAGO se afastava do local.

Em continuidade às diligências,
LEYDSON
foi localizado e preso. Em sua
residência
foi apreendido um
revólver calibre .32
, em aço inox, com
numeração raspada
, acompanhado de cinco munições. Consta que, em
sede policial
,
LEYDSON admitiu ter guardado a arma a pedido de seu cunhado, conhecido pelo apelido de “Nikolas”, posteriormente identificado como sendo TIAGO BARROS DE ARAÚJO
, apontado como o autor dos disparos.

Em relação a
TIAGO
, a identificação também foi corroborada por
laudo prosopográfico
que indicou compatibilidade entre suas características físicas e o indivíduo que aparecia nas imagens captadas pelas câmeras de monitoramento.

Oferecida a denúncia, foi imputado a TIAGO BARROS DE ARAÚJO o crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, e a LEYDSON DE SOUSA SILVA, inicialmente, a prática do mesmo crime em coautoria, além do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, em concurso material.

Durante a instrução processual, foram ouvidas testemunhas, dentre elas policiais civis que participaram das investigações e da prisão do acusado LEYDSON, os quais relataram que as imagens de segurança demonstrariam a dinâmica dos fatos, inclusive o momento em que a arma de fogo foi repassada ao corréu após os disparos. LEYDSON, em interrogatório judicial, negou participação no homicídio, afirmando que apenas guardou a arma a pedido de TIAGO, sem saber que teria sido utilizada para a prática de crime.

Em sessão realizada em 09 de junho de 2025, o
Conselho de Sentença
reconheceu a materialidade do homicídio e a autoria dos disparos por parte de TIAGO BARROS DE ARAÚJO, bem como as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, rejeitando a tese de desclassificação e a absolvição genérica.

Em relação a
LEYDSON
, os jurados
afastaram a coautoria no homicídio
, mas reconheceram a materialidade e autoria do delito previsto no
art. 16 da Lei nº 10.826/03, negando a absolvição quanto a esse crime
.

Inconformadas, as defesas interpuseram recursos de apelação.

A defesa de
TIAGO BARROS DE ARAÚJO
, em suas razões (ID 29586057), se insurge exclusivamente contra a
dosimetria da pena
, sustentando a
ausência de fundamentação
concreta para a valoração negativa de determinadas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, requerendo o redimensionamento da pena-base.

Já a defesa de
LEYDSON DE SOUSA SILVA
pugna (ID 31468275) por sua
absolvição quanto ao crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03
, sob alegação de
ausência de dolo e incidência de erro de proibição
, bem como, subsidiariamente, pela
redução da pena-base
e pelo reconhecimento de que o tempo de prisão provisória teria satisfeito eventual reprimenda imposta.

Apresentadas as
contrarrazões
(ID 29586078 e 32970647), o Ministério Público requer o desprovimento dos apelos.

Nesta instância superior, o D. Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
se manifesta:
“pelo CONHECIMENTO do recurso, mas, no mérito, pugna pelo PARCIAL PROVIMENTO, no que tange os pedidos de redimensionamento das penas-base dos apelantes, ante a fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, devendo ser mantida a sentença condenatória nos demais termos. ”
(Textual) (ID 33305900)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de sessão de julgamento virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

Uma vez que os recursos foram impetrados por meio de causídicos distintos, e visam pedidos diversos, passo à análise das razões recursais, iniciando pelo réu TIAGO BARROS DE ARAUJO.

A defesa de
TIAGO
limita sua insurgência à
dosimetria da pena
, sustentando a ausência de fundamentação concreta para a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e requerendo o r
edimensionamento da pena-base ao patamar mínimo previsto para o tipo
.

Subsidiariamente
, pugna pela
readequação do quantum de aumento

aplicado na pena-base
, com aplicação da
fração de 1/6 (um sexto)
da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal, ou, alternativamente, de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena legalmente previsto
.

Já a defesa de
LEYDSON
postula pela
absolvição
quanto ao delito do art. 16 da Lei nº 10.826/03 e, subsidiariamente, a
revisão da pena
aplicada.

Passo, inicialmente, à análise das razões recursais de
TIAGO BARROS DE ARAÚJO, condenado ao cumprimento da pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime fechado,
pela prática do crime previsto no artigo
121, § 2º, II e IV, do Código Penal, em regime inicial fechado.

Ante de mais, insta frisar que a individualização da pena constitui exercício de discricionariedade juridicamente vinculada, na medida em que o julgador possui liberdade para fixar o
quantum
dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, desde que o faça com fundamentação concreta, idônea e individualizada, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal. Trata-se da chamada
discricionariedade motivada
, que
não autoriza decisões ancoradas em conceitos vagos, generalidades ou elementos inerentes ao próprio tipo penal
.

No âmbito deste Tribunal, a
Súmula nº 23 do TJPA
estabelece que a aplicação dos vetores do art. 59 do Código Penal deve obedecer a critérios quantitativos e qualitativos, sendo legítima a elevação da pena-base quando houver circunstância judicial negativada, desde que devidamente fundamentada. Ao contrário
sensu
, não se admite a negativação com base em justificativas genéricas ou dissociadas dos elementos concretos dos autos.

Feitas essas considerações, transcrevo a dosimetria realizada pelo juízo sentenciante quanto a TIAGO BARROS DE ARAÚJO:

“Considerando que foi reconhecido pelo Conselho de Sentença a qualificadora do motivo fútil, utilizo-a para qualificar o delito, aplicando a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido na 2ª fase de dosimetria da pena, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

I - CULPABILIDADE: é reprovável, a ação foi premeditada, com consciência da ilicitude e desvalor da conduta, demonstrando reprovação acentuada de seus atos.

II – ANTECEDENTES: O réu é primário.

III - CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE: sem dados específicos para uma avaliação.

IV – MOTIVO: O crime foi praticado por motivo fútil, qualificadora reconhecida pelos jurados, ocasião que será valorada abaixo e que não pode ser reconhecida como desfavorável ao réu, para não caracterizar bis in idem.

V – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: são graves e devem ser desfavoráveis ao réu, a vítima foi alvejada em local público, indicando perigo à coletividade.

VI – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: São gravíssimas, além de ter resultado na morte da vítima. Causou outros transtornos, principalmente à família da vítima, como foi possível verificar em juízo e transtornos à vizinhança, pela prática do crime no local.

VIII - COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: é desfavorável ao réu, pois não há nos autos qualquer indício de que teria motivado o crime.

Destarte, considerando que na análise das circunstâncias judiciais, FIXO A PENA-BASE em 27 (vinte e sete) anos de reclusão.”

Examinando individualmente as vetoriais negativadas, verifico que a vetorial da
culpabilidade
foi considerada desfavorável sob o argumento de que a ação teria sido premeditada e praticada com consciência da ilicitude. Todavia,
não há nos autos elemento concreto que comprove planejamento prévio do delito
. Por outro lado, a menção genérica à
“consciência da ilicitude”

constitui dado inerente a qualquer crime doloso,
não podendo servir para exasperação da pena-base. Ausente fundamentação idônea
, impõe-se a neutralização da vetorial culpabilidade
.

No que concerne às
circunstâncias do crime
, a negativação fundou-se no fato de o homicídio ter sido
praticado em local público, sob a alegação de perigo à coletividade
.

Nesse ponto,
não cabe reparos
, uma vez que o STJ já pacificou entendimento no sentido de que a prática do crime de homicídio em via pública justifica a valoração negativa das “circunstâncias do crime”, in verbis:
“[...] 2. Na hipótese, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão de o crime ter sido foi praticado em via pública, à luz do dia, colocando em risco, além da vítima, os transeuntes presentes no local dos fatos, o que justifica o desvalor da referida circunstância judicial. Precedentes. ”
(STJ - AgRg no AREsp: 2160712 CE 2022/0202652-8, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2023).

Assim, uma vez constatado que o delito foi praticado em passarela de acesso público, sob a luz do dia, no período da tarde, o que efetivamente denota maior exposição de terceiros ao perigo, mantenho a vetorial negativada.

Quanto às
consequências do crime
, o juízo destacou a gravidade decorrente do resultado morte e os transtornos causados à família e à vizinhança. Ocorre que o
resultado morte é elemento inerente
ao
tipo penal do homicídio consumado
, não podendo ser valorado negativamente sob pena de
bis in idem
. Ademais, os
abalos emocionais aos familiares
são
consequências naturais e previsíveis do delito
, somente podendo justificar exasperação quando demonstrada circunstância excepcional, o que não se verifica no caso concreto.

Assim, também essa vetorial deve ser considerada neutra.

Por fim, o
comportamento da vítima
foi negativado sob o fundamento de que não teria contribuído para o crime. Tal raciocínio é juridicamente inadmissível, pois o comportamento da vítima, quando não há contribuição relevante para o evento, deve ser considerado neutro ou eventualmente favorável ao réu, jamais desfavorável.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“o comportamento da vítima, que em nada concorreu para a prática delitiva, não poderá ser sopesado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância neutra”
(AgRg no HC 752.837/RN, Quinta Turma, DJe 15/09/2022).

O TJPA, por sua vez, editou ao
súmula nº 18
assim redigida: "
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição."

Impõe-se, portanto, sua neutralização.

Diante desse contexto, constata-se que a maior parte das circunstâncias judiciais foi negativada com base em fundamentos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, em afronta ao art. 59 do Código Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal,
impondo-se a neutralização das vetoriais relativas à culpabilidade, consequências do crime e comportamento da vítima.

Todavia,
subsiste validamente negativada a vetorial das circunstâncias do crime
, o que autoriza o afastamento da pena-base do mínimo legal, conforme orientação da
Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”
.

Passo a NOVA DOSAGEM DA PENA:

Na primeira fase,
fixo a
pena-base em 14 (quatorze) anos
de
reclusão
, diante da negativação da vetorial “circunstâncias do crime”.

Na segunda fase,
mantenho os termos da sentença que compensou a atenuante da confissão com a agravante de ter sido praticado o crime mediante
recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima

(art. 61, II, c do CP), razão pela qual mantenho a pena intermediária inalterada no patamar de
14 (quatorze) anos

de reclusão.

Na terceira fase,
mantenho novamente os termos da sentença, que não reconheceu causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual
torno a pena do réu Tiago Barros de Araújo concreta e definitiva em

14 (quatorze) anos

de reclusão.

Mantenho o regime fechado fixado na sentença.

Passo agora à análise dos pedidos do réu LEYDSON DE SOUSA SILVA, condenado ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime aberto, pelo cometimento do crime do art. 16 da Lei 10.826/03.

Pretende o apelante sua
absolvição
quanto ao delito previsto no
art. 16 da Lei nº 10.826/03
, com fundamento no art. 386, incisos III e/ou VI, do Código de Processo Penal, sob o argumento de
ausência de dolo e insuficiência de provas quanto à autoria.

Todavia, a pretensão defensiva não comporta acolhimento.

O crime descrito no art. 16 da Lei nº 10.826/03, notadamente na hipótese do §1º, IV, configura-se como
delito de mera conduta
e de
perigo abstrato
, bastando, para sua
consumação
, o
porte ou a posse de arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, especialmente quando se trata de arma com
numeração suprimida
. O
bem jurídico tutelado é a segurança pública
, sendo
prescindível
a
demonstração
de
efetivo prejuízo
ou da potencialidade lesiva do artefato.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME DE MERA CONDUTA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO

IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, com fundamento no art. 255, § 4º, I, do Regimento Interno do STJ.

2. A parte agravante sustenta que não se aplica a Súmula 7/STJ ao caso e que a tese de insignificância da conduta foi devidamente apreciada pelo acórdão recorrido, o qual teria enfatizado a alta reprovabilidade e o perigo social da conduta.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser conhecido, considerando: (i) a alegação de que não se aplica a Súmula 7/STJ ao caso; e (ii) a tese de insignificância da conduta.

III. Razões de decidir

4. O crime de porte ilegal de arma de fogo é considerado delito de mera conduta e perigo abstrato, dispensando a demonstração de dolo específico.

5. A inversão do julgado para afastar o dolo na conduta do agente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

6. Não há prequestionamento da matéria relacionada ao princípio da insignificância, pois o tema não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido, nem foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem sobre o tema, incidindo as Súmulas 282 e 356/STF.

7. Os argumentos da parte agravante voltados à anulação do acórdão do Tribunal de origem, com fundamento nos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC, configuram inovação recursal, vedada pela preclusão consumativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. O crime de porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta e perigo abstrato, dispensando dolo específico.

2. A inversão do julgado para afastar o dolo na conduta do agente demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Matérias de ordem pública exigem prequestionamento, sendo vedada a inovação recursal em agravo regimental.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, inciso IV; CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; Súmulas 7/STJ, 282/STF e 356/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 854.409/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.03.2024; STJ, AgRg no REsp 1.838.076/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.372.482/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08.08.2023. (AgRg no REsp n. 2.219.185/PI, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025.)
Destaquei.

No presente caso, a
materialidade
delitiva se encontra amplamente demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência
, pelas
imagens captadas por câmeras de segurança
, pelo
Auto de Apresentação e Apreensão
e pelas
fotografias do revólver calibre .32, com numeração raspada, acompanhado de cinco munições
, além do
interrogatório
prestado na
fase policial
, no qual o
próprio apelante admitiu ter guardado a arma.

No tocante à
autoria
, os
depoimentos
colhidos sob o
crivo do contraditório judicial
são firmes e convergentes.

O Delegado de
Polícia Civil

FELIPE OLIVEIRA FREITAS
declarou em juízo:

“Que assim que tiveram conhecimento do homicídio a equipe diligenciou até o local e com as filmagens das redondezas conseguiram visualizar o réu na companhia da vítima e do autor dos disparos. É possível visualizar que após os disparos o executor entrega a arma de fogo para o réu que guarda em sua residência. Que o executor seria cunhado do réu. Que a vítima estaria a perturbar os nacionais e que teria ocorrido uma discussão com os familiares dos suspeitos. Que antes do ocorrido é possível visualizar nas filmagens Leydson entregando um objeto para Thiago, após os disparos o Leydson recebe a arma de fogo e vai guardar em sua residência."

No mesmo sentido, afirmou o
policial civil LUCIANO CARNEIRO BELLO:

“Que participou apenas da prisão do réu e da apreensão da arma. Que na casa do réu foram recebidos por sua mãe e que o réu logo entregou a arma. Que nas filmagens é possível ver o réu recebendo a arma do outro nacional e indo guardar em sua casa."

A
testemunha ANTONIO MESSIAS BANDEIRA RODRIGUES
relatou:

“Que receberam a informação da ocorrência de um homicídio, ao chegarem ao local encontraram o cadáver da vítima no quintal de uma residência. Em investigações preliminares souberam que a vítima não era conhecida do bairro, que conversaram com uma vizinha que informou que estava com o portão aberto quando presenciou um grupo de rapazes há uns 50/100m da casa dela e em determinado momento escutou o tiro e uma correria, que a vítima teria corrido e adentrado no portão dela que estava aberto e o autor dos disparos não entrou. Que logo depois a dona da residência já encontrou a vítima agonizando. Que diligenciaram para saber quem seriam as pessoas que estavam no beco e os vizinhos disseram que eram pessoas da região, usuários de droga e que no local teria uma pintura de uma organização criminosa. Que obtiveram a informação de que a vítima estava mais cedo procurando comprar drogas e através de imagens de câmeras de segurança das proximidades verificaram o réu, o autor direto do homicídio, as vítimas e outros jovens. Que estão conversando, andando de um lado para o outro, até que em determinado momento se afasta a vítima, Leydson e o autor direto, momento em que ocorrem os disparos. Que logo depois o autor volta correndo, entrega a arma para Leydson que vai esconder a arma do crime em sua residência e o autor sai tranquilamente caminhando com a irmã de Leydson, que seria a namorada de Thiago, também conhecido por Nicolas, faccionado ao PCC. Que durante a prisão Leydson logo entregou a arma de fogo, que narrou ser de seu cunhado. Que Zildo teria ido até a casa de Leydson comprar drogas e que o réu não teria gostado disso. Que Thiago resolve eliminar Zildo por acreditar que ele fazia parte de uma facção rival e que estaria no local como olheiro. Que no quarto de Leydson havia desenhos relacionados à facção."

Por fim, o
policial civil RAFAEL DE FIGUEIREDO DAMAZIO
afirmou:

“Que após os fatos diligenciaram no local do crime e através de imagens de câmeras de segurança chegaram aos acusados. Viram o momento em que Zildo estava em frente à casa de Leydson, saiu para um beco e depois Leydson e Thiago saíram armados atrás da vítima. Que após os fatos, retornaram para casa, Thiago passa a arma para Leydson e guardaram a arma. Que em razão disso foram até o endereço, foram atendidos pela mãe do réu Leydson, que prontamente se entregou e entregou a arma, indicando que o outro réu seria seu cunhado Thiago. Que um dos motivos do crime seria tráfico de drogas."

Ora, percebe-se que os
relatos são coerentes entre si
e
encontram respaldo nas imagens colacionadas aos autos
, demonstrando que,
logo após os disparos
,
o apelante recebeu a arma e a ocultou em sua residência, vindo posteriormente a entregá-la aos policiais
.

Como bem consignado no parecer ministerial,
“a absolvição quanto ao crime doloso contra a vida não acarreta, por si só, a absolvição automática dos delitos conexos ou autônomos, especialmente quando a materialidade e a autoria restam comprovadas de forma independente, como ocorre no caso dos autos. ”

De fato, a absolvição pelo Tribunal do Júri quanto ao homicídio não impede a responsabilização pelo delito autônomo previsto no Estatuto do Desarmamento, quando demonstrados seus elementos típicos.

Igualmente
não prospera a alegação de erro de proibição
(art. 21 do Código Penal).
A circunstância de o apelante ser primário ou possuir bons antecedentes não afasta a culpabilidade quando evidenciado que tinha plenas condições de compreender a ilicitude da conduta
. A
ocultação da arma
em
sua residência imediatamente após os fatos revela consciência da irregularidade do comportamento
.

A propósito, a jurisprudência admite a
validade dos depoimentos policiais colhidos sob contraditório como meio idôneo de prova
:

“(...) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. PRETENSÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DESCABIDA.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS VÁLIDOS.
DOSIMETRIA. MINORANTE AFASTADA DEVIDAMENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO.
[...] 3. A condenação foi fundamentada em provas suficientes, incluindo depoimentos de policiais, que são considerados idôneos para motivar a condenação, desde que não haja dúvida sobre sua credibilidade, como no caso dos autos.
4. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com base em elementos que indicam a dedicação do paciente a atividades criminosas. 5. Não foi constatado excesso de prazo na prisão preventiva, considerando a tramitação regular do processo e a ausência de atraso injustificado ou desídia das partes. 6. Ordem denegada. (HC 1018563/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 02/12/2025 - grifamos) (STJ - AREsp: 00000000000003103716, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 20/02/2026, Data de Publicação: DJEN 20/02/2026) ”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL. PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
[...] 9. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade do depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, desde que colhido sob o crivo do contraditório, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade
. I V. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para superar o óbice da Súmula 182/STJ, conhecer do agravo em recurso especial e negar-lhe provimento. (AgRg no AREsp 3004456/PA, Rel. Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 26/11/2025 - grifamos (AREsp n. 3.103.716, Ministro Carlos Pires Brandão, DJEN de 20/02/2026.) ”
Destaquei

Diante de todo o conjunto probatório, resta devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, inexistindo causa excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade.

Assim, rejeito o pedido absolutório formulado pela defesa, mantendo-se a condenação de LEYDSON DE SOUSA SILVA quanto ao referido delito.

Passo ao exame do pedido de redimensionamento da pena formulado pela defesa de LEYDSON DE SOUSA SILVA.

Como já assinalado, a dosimetria da pena constitui atividade vinculada aos parâmetros do art. 59 do Código Penal e ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal). Embora o julgador disponha de discricionariedade técnica na valoração das circunstâncias judiciais, tal liberdade não é arbitrária, devendo ser exercida de forma motivada, concreta e individualizada.

Não se admite a negativação de vetoriais com base em fundamentos genéricos, fórmulas abstratas ou elementos inerentes ao próprio tipo penal.

Transcrevo, a seguir,
a dosimetria da pena fixada na sentença
, a fim de contextualizar e analisar cada um dos pontos suscitados:

“LEYDSON DE SOUSA SILVA

I - CULPABILIDADE: é reprovável, o réu tinha plena consciência da ilicitude de manter sob sua guarda arma de fogo de uso restrito. Não se trata de caso de desconhecimento ou erro justificável;

II – ANTECEDENTES: O réu é primário;

III - CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE: sem dados específicos para uma avaliação;

IV – MOTIVO: Os motivos do crime são reprováveis. O réu manteve a arma guardada a pedido de terceiro, o que evidencia motivação reprovável, pois revela adesão voluntária à posse de objeto ilícito;

V – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: Normais ao tipo penal;

VI – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: Normais ao tipo penal.

VII - COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: não cabe ser analisado.

Destarte, considerando que na análise das circunstâncias judiciais, FIXO A PENA-BASE em 5 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

ATENUANTES E AGRAVANTES (2ª FASE):

Ausente atenuante e agravante, motivo pelo qual mantenho a pena no montante anteriormente fixado.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO (3ª FASE)

Não vislumbro causa de aumento ou diminuição de pena.

Por isso, FIXO A PENA DEFINITIVA do sentenciado LEYDSON DE SOUSA SILVA em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 40 (quarenta) dias-multa, pelo cometimento do crime do Art. 16 da Lei 10.826/03."

Passo à análise.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, acima do mínimo legal de 03 (três) anos, em razão da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime.

No que se refere à
culpabilidade
, a sentença limitou-se a afirmar que o réu
“tinha plena consciência da ilicitude”
e que não se tratava de erro justificável. Todavia, a consciência da ilicitude e a voluntariedade da conduta constituem elementos próprios do dolo e integram a estrutura típica do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03.

Não houve indicação de circunstância concreta que demonstrasse maior grau de censurabilidade, como especial planejamento, habitualidade delitiva ou circunstância excepcional que agravasse a reprovabilidade
.
Assim, deve ser neutralizada a vetorial culpabilidade.

Quanto aos
motivos do crime
, consignou-se que seriam reprováveis porque o réu manteve a arma a pedido de terceiro, evidenciando adesão voluntária à posse do objeto ilícito.

Também aqui a fundamentação não extrapola o núcleo do tipo penal. A
adesão voluntária é inerente ao delito doloso
; não há referência a qualquer motivo torpe, interesse econômico relevante ou circunstância diferenciada que justifique maior censura.

A jurisprudência repele a utilização de fundamentos genéricos ou ínsitos ao tipo penal para exasperar a pena-base:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE MANTEVE A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE COM BASE EM PROCESSOS E CONDENAÇÕES POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
MOTIVOS DO CRIME FUNDADOS EM CONJECTURAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE EVIDENCIADA
. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO

REGIMENTAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus e afastou a existência de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena do agravante, condenado pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). A defesa busca o redimensionamento da pena-base, alegando que o acórdão impugnado manteve a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à conduta social, à personalidade e aos motivos do crime com base em fundamentação inidônea e genérica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em definir se: (i) condenações por fatos posteriores e ações penais em curso, utilizadas tanto na sentença quanto no acórdão para justificar a "propensão ao crime" do agente, constituem fundamentação idônea para a valoração negativa da conduta social e da personalidade; e (ii) se a presunção de que a arma receptada seria utilizada para o cometimento de outros delitos, sem amparo em elementos concretos, justifica a exasperação da pena-base pela vetorial dos motivos do crime.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que ações penais em curso ou condenações por fatos posteriores não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base, seja a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade, sob pena de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade. No caso, as instâncias ordinárias, embora reconhecendo a primariedade técnica do réu, valeram-se de seu histórico criminal para valorar negativamente a personalidade e a conduta social, o que configura constrangimento ilegal.

4. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e vinculada aos elementos dos autos. A valoração negativa dos motivos do crime com base em meras conjecturas e suposições sobre a destinação do objeto do crime ("pelo conjunto se depreende", "provavelmente") revela-se genérica e inidônea, em ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. O acórdão impugnado, ao manter a dosimetria, validou tal ilegalidade.

5. Evidenciada a flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, e em consonância com o parecer do Ministério Público Federal, impõe-se a concessão da ordem de ofício para redimensionar a reprimenda.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus de ofício e redimensionar a pena-base ao mínimo legal.

Tese de julgamento: Configura constrangimento ilegal a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mantida em sede de apelação, com fundamento em anotações criminais que não configuram maus antecedentes para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente, bem como na utilização de ilações e presunções genéricas para desvalorar os motivos do crime. (AgRg no HC n. 960.413/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025.) ”

Portanto, igualmente deve ser neutralizada a vetorial motivos do crime.

As demais circunstâncias judiciais foram corretamente reconhecidas como favoráveis ou neutras: o réu é primário; inexistem elementos negativos quanto à conduta social ou personalidade; as circunstâncias e consequências foram consideradas normais ao tipo penal; e o comportamento da vítima é inaplicável.

Diante disso,
inexistindo circunstâncias judiciais validamente desfavoráveis, a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão, com ajuste proporcional da pena de multa ao patamar mínimo de 10 dias-multa.

Na
segunda fase,
diversamente do consignado na sentença, verifico a presença de
duas atenuantes
.

Primeiramente
, a atenuante da
menoridade relativa
(art. 65, I, do Código Penal), porquanto o réu, de acordo com o documento de identidade acostado ao ID 29585798, nasceu em 24/09/2002, logo, contava com menos de 21 anos à época dos fatos.

Em
segundo lugar
, a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do Código Penal), tendo em vista que, na
fase policial
,
admitiu ter guardado a arma de fogo
, circunstância que contribuiu para o esclarecimento dos fatos.

Todavia, embora reconhecidas ambas as atenuantes,
não é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito ao entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. ”

Assim,
permanece a pena em 03 (três) anos de reclusão, mantida a multa no mínimo legal.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição.

Em conclusão,
redimensiono a pena definitiva de LEYDSON DE SOUSA SILVA para 03 (três) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias – multa, em regime aberto, mantidos os demais termos da sentença.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e dou
parcial provimento aos recursos
para
redimensionar a pena de LEYDSON DE SOUSA SILVA
ao patamar
de 03 (três) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime descrito no artigo 16, da Lei 10.826/03, e
redimensionar a pena de TIAGO BARROS DE ARAÚJO
ao patamar
de 14 (quatorze) anos de reclusão,
em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026